Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715884-90.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: ALINE KENY FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ajuizada em face de ALINE KENY FERREIRA: “Defiro a parte requerida os benefícios da justiça gratuita. Antes da análise do pedido de ID 123967039, designe-se data para a realização de audiência presencial de conciliação. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da réplica.” O Agravante sustenta que manifestou expressamente desinteresse pela autocomposição e requer a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da audiência de conciliação, com o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (35410223 e 35410224). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, decisão que determina a realização de audiência de conciliação, como no caso em tela, não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento porque não se enquadra em nenhuma dos permissivos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. (0715160-62.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rel.a: Vera Andrighi, DJe 25/04/2018)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 19 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator